Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006174-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), LAURIZETE MARIA DE LIMA BORGES - CPF: 345.376.001-87 (AGRAVANTE), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO. ART. 15, § 3º, DA LEI nº 8.906/1994. TITULARIDADE DO CRÉDITO. ADVOGADOS PESSOAS FÍSICAS. JUNTADA TARDIA DE SUBSTABELECIMENTO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destaque e pagamento de honorários advocatícios contratuais diretamente à sociedade de advogados, sob o fundamento de que a procuração originária foi outorgada exclusivamente a advogados pessoas físicas, sem menção à pessoa jurídica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o destaque de honorários contratuais em favor de sociedade de advogados quando o instrumento de mandato outorgado nos autos não a indica expressamente, bem como se a juntada posterior de substabelecimento é apta a regularizar a titularidade do crédito.

III. Razões de decidir
3. O art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906/1994 estabelece que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com indicação expressa da sociedade de que façam parte, sob pena de se presumir a atuação em nome próprio.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de indicação da sociedade de advogados na procuração impede o reconhecimento de sua legitimidade para titularizar ou executar honorários advocatícios.
5. No caso concreto, a sociedade de advogados já estava regularmente constituída antes da outorga da procuração, a qual, contudo, foi conferida exclusivamente a pessoas físicas, evidenciando a opção pela titularidade individual do mandato.
6. A presença de terceiro advogado no instrumento originário, não abrangido pelo substabelecimento posterior, reforça a autonomia da representação individual e inviabiliza a transferência global do crédito à sociedade.
7. A juntada tardia de substabelecimento, realizada apenas em sede de embargos de declaração, configura inovação probatória, insuscetível de alterar retroativamente a titularidade do crédito analisada na decisão agravada.
8. A decisão recorrida prestigia a segurança jurídica e a fidelidade à representação processual originária, não sendo possível relativizar a titularidade do crédito para atender interesses de natureza tributária ou financeira dos patronos.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação da sociedade de advogados na procuração implica a titularidade individual dos honorários advocatícios pelos advogados constituídos. 2. É inviável o destaque de honorários contratuais em favor de sociedade não indicada no instrumento de mandato. 3. A juntada tardia de substabelecimento não tem o condão de alterar a titularidade do crédito definida com base na representação processual originária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 15, § 3º; CPC, arts. 1.015 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.761.522/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.739.006/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 16.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
LAURIZETE MARIA DE LIMA BORGES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de liquidação por arbitramento ajuizada em face do Estado de Mato Grosso que, em síntese, indeferiu o pedido de destaque e pagamento dos honorários advocatícios contratuais diretamente à sociedade de advogados constituída pelos patronos da autora, fundamentando sua decisão na circunstância de que o instrumento de mandato originário outorgara poderes apenas aos advogados pessoas físicas, sem menção à sociedade profissional.

Nas razões do presente agravo, a recorrente sustenta que a decisão fustigada viola os princípios da verdade real, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Defende que a formalidade equivocada na confecção da procuração originária não pode se sobrepor à substância da relação jurídica devidamente comprovada pelo contrato de honorários.

Alega que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1994) assegura o destaque dos honorários contratuais quando juntado o contrato antes da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor.

Pontua, ainda, que a manutenção do
decisum
acarretará grave e indevida retenção de imposto de renda na pessoa física dos causídicos, prejudicando o fluxo de caixa do escritório, devidamente enquadrado no Simples Nacional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e autorizar o pagamento dos honorários contratuais diretamente à sociedade.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão agravada, in verbis:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que a procuração foi outorgada diretamente aos advogados, na qualidade de pessoas físicas, sem qualquer referência às respectivas sociedades de advocacia, em desconformidade com o disposto no art. 15, §3º, da Lei n.º 8.906/94. Tal formalidade reveste-se de caráter essencial para a correta identificação da titularidade dos créditos de honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo a transferência da titularidade para pessoa jurídica que não esteja expressamente indicada nos instrumentos de mandato, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS . CONTRATO SOCIETÁRIO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade ativa da sociedade de advogados executar os honorários de sucumbência. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. 3 . Aliás, cumpre ressaltar que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos

advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009) . 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1761522 RS 2020/0242277-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2021) Desse modo, é imprescindível que se observe a titularidade correta dos honorários, conforme delineado nos mandatos outorgados, o que impede a destinação de tais valores à sociedade de advogados que não conste expressamente nos autos como mandatária. [...]”

Avançando ao cerne da questão meritória, cumpre analisar detidamente os documentos e as balizas temporais que norteiam o caso vertente. O deslinde da controvérsia exige a aplicação de uma interpretação sistemática e gramatical do artigo 15, § 3º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), o qual preceitua expressamente que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.

Conforme documentado nos autos, a abertura e o registro da pessoa jurídica Oliveira & Alves Sociedade de Advogados ocorreram na data de 03 de abril de 2014. Por outro lado, o instrumento de procuração originário, colacionado aos autos de origem e que aparelhou a representação da autora, foi outorgado em 19 de outubro de 2016. Observa-se, com clareza hialina, que o mandato procuratório é posterior à data de constituição da própria sociedade advocatícia em mais de dois anos.

Esse descompasso cronológico infirma, por ora, a alegação recursal de que houve um mero e escusável erro material na confecção do mandato. Se a sociedade já possuía existência e personalidade jurídica no ano de 2014, a outorga de procuração em 2016 direcionada exclusivamente a pessoas físicas evidencia uma escolha ou configuração específica de representação naquele momento histórico, não cabendo presumir que a intenção real englobava a pessoa jurídica não mencionada.

Aprofundando a análise das provas descritas nos autos, constata-se um elemento ainda mais contundente: a procuração originária de 2016 faz menção expressa a um terceiro advogado, pessoa física, que sequer consta do substabelecimento juntado recentemente pela parte agravante. Essa divergência subjetiva corrobora a tese de que o mandato outorgado conferia poderes autônomos e individuais aos profissionais ali elencados, inviabilizando a simples transferência da titularidade do crédito global para a sociedade empresarial que compõe apenas parte daquele quadro originário.

Utilizando um silogismo lógico e preciso para esta fundamentação: a premissa maior estabelece que a titularidade do crédito advocatício pertence exclusivamente aos advogados indicados na procuração quando inexiste menção à sociedade profissional, conforme comando expresso do Estatuto da OAB e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A premissa menor demonstra que, no caso em tela, a procuração foi outorgada em 2016 exclusivamente a pessoas físicas (inclusive a um terceiro causídico), ignorando a sociedade que já existia desde 2014. A conclusão inarredável é que, nesta quadra processual, a titularidade do crédito pertence às pessoas físicas constantes do instrumento de mandato que lastreou o feito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. 2. Agravo Interno da sociedade de advogados desprovido
. (STJ - AgInt no AREsp: 1739006 RS 2020/0195848-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Ademais, no que tange aos aspectos processuais da tentativa de saneamento perpetrada pela parte agravante, a decisão proferida pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável. A parte alega que juntou um substabelecimento em favor da sociedade com o fito de regularizar o suposto erro formal. Todavia, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, tal documento foi anexado apenas por ocasião da oposição dos embargos de declaração em face da primeira decisão denegatória.

Como cediço, a via dos embargos de declaração ostenta fundamentação vinculada, destinando-se a escoimar a decisão de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais com base no panorama fático-probatório já consolidado no momento da prolação do
decisum
. A juntada tardia de um substabelecimento constitui flagrante inovação probatória, insuscetível de apreciação para fins de modificação retroativa da decisão embargada. O magistrado analisou corretamente o cenário probatório que lhe foi apresentado a tempo e modo, tutelando adequadamente a titularidade do crédito exigível naquele momento.

Considerando os fatos apresentados e a legislação supracitada, conclui-se que não há ofensa aos princípios da boa-fé objetiva ou da verdade real. Ao revés, o provimento jurisdicional atacado prestigia a segurança jurídica, resguardando a correta destinação dos valores de acordo com a conformação da representação processual que balizou todo o trâmite processual até a fase de liquidação.

As eventuais consequências tributárias atinentes à retenção na fonte sobre as pessoas físicas decorrem da própria forma como a representação foi estruturada na origem pelas partes envolvidas, não cabendo ao Poder Judiciário subverter a titularidade material e processual do crédito apenas para otimizar o fluxo de caixa ou a carga tributária dos patronos nesta fase derradeira.

Por todo o exposto, a escorreita decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá não merece qualquer censura, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026